Tribunal: STF
Processo: HC 202503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.5.2021 por Vagner Barbosa Lima, em benefício de Eldher Teles Prospero, contra decisão do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 30.4.2021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 663.107/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante juntamente, com outro acusado, em Ribeirão Preto/SP, acusado de participar de crime de roubo majorado (incs. II e IV do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), em 141.2021, por volta das 7h30min, na Rodovia BR-153, no Município de Morrinhos/GO, envolvendo a subtração de uma carga de medicamentos na qual teriam auxiliado como “batedores da quadrilha”.
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo plantonista da comarca de Ribeirão Preto/SP (fls. 153-156, doc. 2), tendo sido remetidos os autos para a Comarca da Morrinhos/GO, que, a seu turno, declinou da competência e determinou o retorno do processo “à Vara de Plantão da comarca de Ribeirão Preto/SP” (fls. 5-6, doc. 2). 
    O inquérito foi distribuído à Primeira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, tendo sido encaminhado para o Ministério Público, que suscitou conflito de atribuições com o Ministério Público de Goiás, manifestando-se, ainda, pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente.
    Em 5.3.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, considerando o “provimento jurisdicional de natureza urgente, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa”, analisou o requerimento, indeferindo-o, mantendo a custódia cautelar do paciente (fls. 173-175, doc. 2).
    Ao apreciar o Pedido de Providências n. 1.00313/2021-18, instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público para análise de Conflito Negativo de Atribuições entre a Promotoria de Justiça com atribuição da Primeira Vara da Comarca de Ribeirão Preto/SP e a Promotoria de Justiça com atribuição na Primeira Vara Criminal da Comarca de Morrinhos/GO, fixou-se, em caráter provisório, a atribuição da promotoria goiana para a adoção das medidas urgentes e necessárias à regular tramitação da persecução penal. 
    Na Primeira Vara Criminal da Comarca de Morrinhos/GO, o magistrado titular suscitou, em 30.3.2021, conflito negativo de competência, encaminhando os autos para o Superior Tribunal de Justiça, que ainda estaria pendente de apreciação. 
    3. Contra a decisão do juízo de Ribeirão Preto, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo provisoriamente a segregação cautelar do paciente, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO ORDEM DENEGADA”. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 663.107/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Olindo Menezes, em 30.4.2021, indeferido a medida liminar (doc. 4).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação das impetrações anteriores, afirmando a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF.
    Sustenta-se, citando o art. 567 do Código de Processo Penal, que a decisão do juízo de Ribeirão Preto/SP, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, não mais subsiste, devendo ser revogada, em razão do conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado da Comarca de Morrinhos/GO. Alega-se, ainda, excesso de prazo para a conclusão do inquérito.
    Afirma-se que “seja pela aplicação do artigo 567 do Código de Processo Penal, seja pelo flagrante excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há mais de 40 dias, sem denúncia e em um processo no qual há conflito negativo de competência, deve ser concedida a ordem”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “a) a concessão do PEDIDO LIMINAR, para revogar a prisão preventiva do paciente, conforme argumentação acima exposta, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; b) NO MÉRITO, a confirmação do pleito liminar, com a concessão definitiva da ordem para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada, de 30.4.2021, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. Nela, o Ministro convocado Odilon Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O impetrante nada argumenta sobre decisão, em 20.5.2021, (portanto antes da presente impetração, de 26.5.2021), proferida pelo Relator do Habeas Corpus n. 663.107/SP, denegando monocraticamente a ordem. A íntegra dessa decisão definitiva não foi juntada nesta impetração, não sendo, ademais, a única peça essencial ausente na instrução do pedido.
    A impetração também não foi instruída com outros documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como a cópia do acórdão do tribunal estadual (cuja denegação ensejou a impetração no Superior Tribunal de Justiça) e das informações atualizadas sobre o conflito negativo de competência suscitado, especialmente sobre eventual designação provisória de um juízo para processar a ação penal.
    8. A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    9. Pelo que se depreende do andamento processual do Habeas Corpus n. 663.107/SP, a decisão monocrática pela qual denegada a ordem não foi objeto de impugnação no Superior Tribunal de Justiça.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão do paciente e do outro acusado (cujos fundamentos não foram impugnados nesta impetração) foi decretada e mantida em razão da gravidade em concreto do caso, evidenciada pelo modus operandi (“os indiciados foram presos em flagrante pela participação em roubo de carga, mediante violência e grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima e em concurso de agentes, ocorrido em outro estado da federação”), além do risco de reiteração delitiva, considerando que “os indiciados são reincidentes, conforme consta de suas extensas folhas de antecedentes e certidões (fls. 52/90), o que evidencia que são propensos à prática de delitos graves, corroborando-se a imprescindibilidade de suas prisões para salvaguarda da ordem pública”. 
    11. Consideradas as circunstâncias do caso e a noticiada ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não se verifica teratologia ou ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    12. Não se há cogitar de afronta ao art. 567 do Código de Processo Penal, tampouco de decisão proferida por juízo incompetente, pois, pelo que se tem nos autos, a definição sobre a competência para processar e julgar a ação penal ainda está pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Acresça-se que as medidas de urgência, referentes à conversão do flagrante em preventiva e o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar foram proferidas provisoriamente pelo juízo de Ribeirão Preto/SP em razão da expressa negativa de reconhecimento de competência do juízo de Morrinhos/GO para atuar no feito, suscitando conflito negativo de competência para o Superior Tribunal de Justiça, mesmo existindo decisão provisória para atuação da promotoria goiana, no conflito de atribuições que já estava sendo analisado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito, pelo que se depreende dos documentos e manifestações constantes da impetração, a investigação policial está relatada e concluída, estando a eventual denúncia no aguardo da definição sobre a competência para processar e julgar a ação penal.
    Pelo que se depreende dos documentos juntados, a análise levada a efeito pelas demais instâncias conduziu à conclusão de que não se teria configurado o excesso de prazo, pois eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais, decorrendo das circunstâncias e da complexidade do caso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    14. Como realçado, não se verifica demora excessiva ou desídia por parte do Poder Judiciário na condução do processo. Tem-se, na espécie, roubo de carga praticada em 15.1.2021, em rodovia federal que corta nove Estados da federação (BR 153 – Belém Brasília), na altura da cidade de Morrinhos/GO, cuja quadrilha de assaltantes teria empreendido fuga, sendo uma parte presa em Minas Gerais e o paciente e outro acusado em São Paulo.
    As circunstâncias deram ensejo a que fossem suscitados conflitos negativos de atribuição e competência (em 30.3.2021), ainda pendentes de decisão definitiva pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Superior Tribunal de Justiça.
    15. Eventual demora, se houvesse, estaria justificada pelos incidentes processuais relatados, não se comprovando desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora